Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-56.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001361-56.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA -
Pena
-base
fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de vetor negativo fundamentado, referente a culpabilidade. Atenuada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, pela confissão espontânea, não podendo diminuir aquém desse quantum em observância a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase aplicado o emprego do concurso de pessoas, elevando-a em 1/3 (um terço), resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos das disposições legais pertinentes -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs

Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 17h, o recorrente, e o correu, mediante grave ameaça exercida com artefato que aparentava arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima Erickson Leandro Pereira Neves. Consta que a vítima caminhava em via pública para pegar seu veículo quando foi abordada pelos denunciados que, ameaçando-lhe a vida, anunciaram o assalto, subtraindo-lhe sua bolsa contendo a carteira porta cédula, com dinheiro, documentos pessoais e cartões de crédito, um celular e um relógio. Que na ocasião passou uma guarnição da polícia, momento em que empreenderam fuga, desfazendo-se da res furtiva e do simulacro que portavam, sendo então presos em flagrante.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal e fixação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), imputando a pena aquém do menor patamar.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a diminuição da pena-base para o mínimo legal e fixação da atenuante da confissão espontânea
em 1/6 (um sexto), imputando a pena aquém do menor patamar.

No tocante a pena-base, verifica-se que o juízo singular fixou em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de duas circunstancias negativas: culpabilidade, assim fundamentando:
se mostrou elevada, pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, durante o final da tarde, na presença de testemunhas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Judiciário
(circunstância negativa). Vislumbra-se também desfavorável na culpabilidade o uso de artefato que parecia arma de fogo, causando maior temor a vítima quanto a sua vida e vulnerabilidade.

Como é cediço, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, desde que não majore a pena já fixada, o tribunal ad quem pode proceder nova análise das circunstâncias judiciais, como no caso dos autos, em que vislumbra a maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono precedente abaixo:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

Assim, da análise dos autos constata-se que a dosimetria questionada da pena-base fora proferida atendendo as disposições legais pertinentes, fixada acima do mínimo legal em razão da existência de vetor negativo fundamentado, estando proporcional ao caso concreto e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Ademais, foi aplicado na segunda fase a atenuante da confissão espontânea, atenuando-se a pena para o mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não pode ser reduzida aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do

Superior Tribunal de Justiça
.

O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, já decidiu sobre o tema, conforme abaixo ementado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).

Verifica-se ainda que posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, foi majorado em 1/3 (um terço), pela qualificadora do concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 25/10/2022